Tribunal: STF
Processo: RE 106843
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OBICE REGIMENTAL
(ART. 325, VII).
A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, EM TERMOS QUE
NÃO OBSTAM SEJA INTENTADA DE NOVO A AÇÃO, FICA SUJEITO AO VETO
DO ART. 325, VII DO RI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.